Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DISSOCIADAS COM O CONTEÚDO DO PROCESSO E COM AS MATÉRIAS APRECIADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo em epígrafe trata de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, que tem como objeto a sentença proferida Ação Civil Pública n.o 0008465- 28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida à cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, onde figuraram como réus o Banco do Brasil a União Federal e o Banco Central.
2. Não comporta conhecimento, por falta de dialeticidade e congruência, as razões recursais ventiladas sobre cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o banco agravante a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança, pois as matérias alegadas a esse respeito não guardam qualquer pertinência com o caso dos autos ou com o que restou decidido pela decisão agravada.
3. A discussão a respeito da forma de incidência dos juros de mora é a única matéria tratada no agravo de instrumento que se mostra passível de apreciação, pois guarda pertinência com o objeto do litígio, com a defesa apresentada não autos de origem, e ainda não havia recebido deliberação pelo Juízo da causa até o julgamento da liquidação provisória de sentença pela decisão ora agravada.
4. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.